Tribunal: STF
Processo: RE 442359
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-17
Data de publicação: 2006-10-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM CARÁTER INFRINGENTE. EXECUÇÃO
   CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUESTÃO
   RELATIVA À ORIGEM DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
A questão
   relativa à natureza da ação judicial de que emanou o título
   executivo não foi objeto de discussão no Tribunal a quo. Além
   disso, não foi suscitada no recurso extraordinário. Inviável,
   portanto, sua discussão neste Juízo.
Ausência de omissão,
   obscuridade ou contradição.
Embargos de declaração rejeitados.